Tribunal: STJ
Processo: 0761668-42.2022.8.07.0016
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974918 - DF (2025/0236695-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LEIDEZU ROCHA DE SOUSA
ADVOGADA
: CRISTINA MARIA PINTO DOS REIS CRUZ - DF064344
AGRAVADO
: CLINICA MEDICA INTEGRAL EXCELLENCE LTDA
ADVOGADO
: JÚLIO VINÍCIUS SILVA LEÃO - DF040756
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO
MÉDICO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
DO CÓDIGO DE
ART. 932, INCISO III,
PROCESSO CIVIL.
RECURSO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de
art. 932,
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada.
Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
03/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52024597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/11/2025 15:58:41
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: cc63306e-44fc-4ee7-8d2a-43e2df863eed

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974918 - DF (2025/0236695-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LEIDEZU ROCHA DE SOUSA
ADVOGADA
: CRISTINA MARIA PINTO DOS REIS CRUZ - DF064344
AGRAVADO
: CLINICA MEDICA INTEGRAL EXCELLENCE LTDA
ADVOGADO
: JÚLIO VINÍCIUS SILVA LEÃO - DF040756
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO
MÉDICO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
DO CÓDIGO DE
ART. 932, INCISO III,
PROCESSO CIVIL.
RECURSO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de
art. 932,
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada.
Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LEIDEZU ROCHA DE SOUSA contra
a decisão de fls. 1.143/1.144, proferida pela Presidência, que não conheceu do agravo
em recurso especial, por meio do qual o agravante buscava a reforma do acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), que, nos
autos de ação indenizatória, deu provimento ao recurso de apelação da parte contrária,
nos termos da seguinte ementa:

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO NO DIAGNÓSTICO MÉDICO. INTERNAÇÃO
DE PACIENTE EM UTI. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO
MEDICAMENTOSA ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE
ENTRE A CONDUTA MÉDICA E A DOENÇA DA PACIENTE. DEVER DE
INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA
REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DOS
HONORÁRIOS.
§2o, DO CPC. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA.
ART. 85,
RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença, a qual julgou parcialmente
procedente o pedido autoral para condenar a ré ao pagamento à autora do valor de
R$ 3.528,50 a título de dano material, e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de
Documento eletrônico VDA51640666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:13:59
Código de Controle do Documento: 16b5bc59-0604-4cff-bafe-fef256e6dd78

danos morais, corrigidos monetariamente e com juros de mora a partir do
arbitramento, conforme
1.1. Nesta sede, a clínica apelante requer
REsp 903258/RS.
o reconhecimento da nulidade da sentença, em razão da ocorrência de cerceamento
de defesa. No mérito, pugna pela reforma do ato prolatado, julgando totalmente
improcedentes os pedidos formulados pela apelada, tendo em vista o não
preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil. Subsidiariamente, requer
seja condenada somente ao pagamento dos danos materiais alegados e
comprovados pela apelada, ou, havendo entendimento pela condenação por
indenização por danos morais, haja a redução do quantum fixado para R$ 1.000,00,
devido às condições financeiras da apelante, não lhe impondo, reflexamente, o
encerramento de suas atividades.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Em relação ao mérito, a controvérsia consiste em averiguar se a clínica
demandada, em decorrência de suposta falha na prestação de serviço de saúde à
autora, consistente em não ter prescrito medicamento adequado, pode ser
responsabilizada pelo agravamento do quadro clínico da paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da preliminar de cerceamento de defesa - rejeitada. 3.1. O processo civil brasileiro
adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também
chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é
livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os
fundamentos de fato e de direito na decisão. 3.2. Na hipótese, o magistrado
enfrentou os argumentos das partes e entendeu pela dispensa da abertura de fase
instrutória, pois os autos já estariam devidamente instruídos com elementos
documentais. 3.3. Consta dos autos os registros de todas as consultas médicas da
paciente realizadas na clínica apelante, bem como as conversas em aplicativo de
mensagens. Ademais, não se constata qualquer utilidade em saber se outros
profissionais atenderam a apelada e quais condutas foram adotadas em relação ao
caso, interessando ao presente feito somente averiguar se houve erro médico na
postura da apelante quando dos atendimentos à autora. 3.4. Em que pese as
alegações da recorrente, não há falar em cerceamento de defesa, mormente quando
se constata que o feito se encontra devidamente instruído e as provas requeridas se
revelam desnecessárias à resolução do litígio.
4. Do mérito. Na hipótese, a paciente buscou atendimento junto a clínica demandada
aos
sendo esta a sua primeira consulta com a médica da clínica. Na
12/11/2020,
ocasião, restou registrado como queixa principal a necessidade de investigar e tratar
a Síndrome de Ativação Mastocitária - SAM. Mediante apresentação de exames
laboratoriais, consignou-se em prontuário médico, nesta primeira consulta, que a
paciente registrava nível de Vitamina B12 em 143. 4.1. Na segunda consulta, em
após realização de novos exames médicos, a paciente apresentou nível
09/12/2020,
de Vitamina B12 em 60 pg/mL. Assim, considerando o baixo nível apurado em
exame, na hipótese diagnóstica da autora, além da análise da SAM, foi incluída a
Hipovitaminose C, D e B12, sendo prescrito pela médica que acompanhava a
demandante a reposição vitamínica, dentre as quais a de “Vitamina B12 500 mcg 1cp
ao dia por 30 dias”, além disso, consignou-se a necessidade de repetição dos
exames dentro de 30 a 60 dias, bem como retorno com a médica. 4.2. Na consulta
do dia
consta registro de que o nível de vitamina B12 da paciente estaria
07/05/2021,
em 28,57. Uma semana depois, em
a autora foi internada em estado
14/05/2021,
grave na UTI do Hospital Anchieta em função de deficiência de vitamina B
(diagnóstico de alta). 4.3. Embora tenha entendido o Juízo a quo pela ocorrência de
Documento eletrônico VDA51640666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:13:59
Código de Controle do Documento: 16b5bc59-0604-4cff-bafe-fef256e6dd78

negligência médica, condenando a clínica ora apelante ao dever de indenizar pelos
danos materiais e morais causados, da detida análise dos autos verifica-se que não
foram comprovados o alegado erro médico pela médica responsável pelo
atendimento da autora, nem o nexo causal entre os danos suportados e a suposta
conduta omissiva, o que afasta o dever de indenizar.
5. Para que ocorra a responsabilização civil por ato ilícito no caso de serviços
médicos/hospitalares, é necessário averiguar se o médico praticou algum ato ilícito e,
ainda, se desse ato resultou algum dano efetivo ao paciente. 5.1. Como é cediço, em
se tratando de atendimento médico não estético, é consolidada a tese de que se trata
de obrigação de meio e não de resultado. Ou seja, não está o profissional obrigado a
um resultado específico e determinado. 5.2. Em linha de princípio, o contrato entre o
médico e o paciente estabelece que aquele aplicará toda sua técnica e habilidade,
mas sem garantir resultado, pois este está sujeito a outros fatores, como a resposta
do paciente à medicação, suas condições pessoais, quais moléstias possui, entre
outros. 5.3. Na hipótese, se infere que desde a segunda consulta, em
a
09/12/2020,
médica da clínica ré, ao ter acesso aos exames da paciente, prescreveu, dentre as
condutas a serem adotadas, a reposição de vitamina B12 e necessidade de repetição
do exame. Após referida data, e dentro do prazo estimado pela médica de 30-60
dias, não foram acostados documentos a comprovar a realização de novos exames
pela paciente para checar se houve alteração nos níveis analisados. Da mesma
forma, não há provas, por parte da autora, de ter seguido o protocolo proposto pela
médica, tomando os medicamentos prescritos e fazendo, de fato, a reposição da
vitamina B12, indicada desde o segundo encontro entre paciente e médica. 5.4.
Outrossim, consta dos autos os registros de todas as consultas médicas realizadas
na clínica apelante, bem como as conversas em aplicativo de mensagens, a
demonstrar que, no que era compatível entre as agendas da paciente e da médica,
aquela sempre esteve assistida por esta. Dos elementos acostados, não é possível
constatar a ocorrência de erro ou omissão médica por negligência da profissional e o
nexo causal com as sequelas sofridas pela paciente. Como é cediço, visando o
sucesso no pleito indenizatório pretendido, este ônus cabia à parte autora, nos
termos do
do CPC, não tendo esta se desincumbido do seu
art. 373, inciso I,
encargo. 5.5. Não se ignora, aqui, o quadro clínico da paciente e todas as
dificuldades dele advindas, como a necessidade de internação em leito de UTI,
entretanto, não se verifica relação de causalidade entre a conduta médica e a doença
da autora (deficiência vitamínica), pois não constatada omissão ou negligência no
caso concreto, ante a prescrição de reposição de vitaminas, pedido de novos exames
e acompanhamento contínuo. 5.6. Destarte, ninguém pode ser condenado por
suposição, porquanto eventual condenação à reparação de danos deve estar
embasada em provas inequívocas do preenchimento dos pressupostos da
responsabilidade civil. Dentro desse contexto, não se pode presumir culpa pelo mero
fato de a médica da clínica ré assistir paciente posteriormente acometida de
deficiência vitamínica, mormente quando verificado ter a autora recebido pronto
atendimento sempre que procurou a clínica ré. Não há nos autos elementos
suficientes para se concluir que houve erro médico, inexistindo qualquer conduta da
ré apta a ensejar reparação indenizatória.
6. Em razão do provimento do recurso e da consequente inversão da sucumbência, a
apelada deve ser condenada ao pagamento das custas e dos honorários de
sucumbência, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa (R$
80.000,00), nos termos do
§ 2o, do CPC, observada a gratuidade da justiça
art. 85,
deferida à autora.
Documento eletrônico VDA51640666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:13:59
Código de Controle do Documento: 16b5bc59-0604-4cff-bafe-fef256e6dd78

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelo provido.
Tese de julgamento: “Em se tratando de atendimento médico não estético, a
obrigação é de meio e não de resultado. Nesse sentido, não constatada a prática de
ato ilícito e a existência de nexo causal entre o atendimento médico e a doença do
paciente, não enseja o dever de indenizar o mero fato de um profissional da medicina
assistir pessoa posteriormente acometida de deficiência, mormente quando
verificado ter o assistido recebido pronto atendimento sempre que procurou o
prestador de serviços”.

Nas razões do agravo interno, alega o agravante, em síntese, que enfrentou
os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial. Ao final, pleiteia pelo
conhecimento e provimento do recurso.
Contrarrazões ao agravo interno às fls. 1.162/1.166.
É o relatório.
VOTO
Observo que os argumentos desenvolvidos pelo agravante não infirmam as
conclusões adotadas na decisão agravada, razão pela qual o presente recurso não
merece prosperar.
Da atenta leitura dos autos, é possível atestar que, de fato, no âmbito do
agravo em recurso especial, o agravante não impugnou os óbices das Súmulas 7 do STJ
e 284 do STF, muito embora a decisão de admissibilidade tenha, expressamente,
demonstrado que, em sede de recurso especial, não se mostra possível rediscutir
matéria fático-probatória, bem como ao fato de que, no que se refere ao recurso
interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a ausência do cotejo
analítico dos julgados implica deficiência de fundamentação.
Ao contrário, nas razões do agravo em recurso especial, a parte não teceu
nenhuma consideração a respeito dos referidos óbices, faltando com o dever de
impugnar todos os fundamentos da decisão agravada.
Sobre o ponto, é sabido que a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que
exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
não admitiu o recurso especial.
A propósito:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ART. 544,
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
CPC/1973.
ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
Documento eletrônico VDA51640666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:13:59
Código de Controle do Documento: 16b5bc59-0604-4cff-bafe-fef256e6dd78

específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que
o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
CPC/2015,
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
19/9/2018,
.
30/11/2018)

Ademais, vale lembrar que, em atenção ao princípio da dialeticidade do
recurso, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
Imprescindível, para ser alcançada a reforma ora pretendida, a impugnação
específica dos motivos determinantes da decisão questionada, expondo-se de forma
articulada e argumentativa as razões que justificariam a prolação de decisão em sentido
diverso.
A propósito, a Corte Especial do STJ, em julgamento recente, acima transcrito,
manteve o entendimento de que o recorrente deve impugnar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do agravo, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial 746.775/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, julgamento em 19.9.2018, DJe
.
30/11/2018)
Nesse precedente, o Colegiado, por maioria, negou provimento aos embargos
de divergência e manteve a decisão da Segunda Turma do STJ, que não conheceu do
agravo, por aplicação da
já que o agravante não atacou todos os
Súmula 182/STJ,
Documento eletrônico VDA51640666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:13:59
Código de Controle do Documento: 16b5bc59-0604-4cff-bafe-fef256e6dd78

pontos da decisão que não admitiu o recurso especial. Conforme o voto vencedor, tanto
no Código de Processo Civil de 1973 quanto no de 2015, há regra que remete às
disposições mais recentes do Regimento Interno do STJ, no sentido da obrigatoriedade
da impugnação de todos os fundamentos da decisão que não admite recurso especial.
Para o Ministro relator, não há possibilidade de impugnação parcial da decisão
que deixa de admitir recurso especial, já que tal decisão é incindível e deve ser
impugnada em sua totalidade.
Assim, não trazendo a parte recorrente fundamentos capazes de infirmar a
decisão agravada, deve ela prevalecer.
Em face do exposto, nos termos da fundamentação supra, nego provimento ao
agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51640666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:13:59
Código de Controle do Documento: 16b5bc59-0604-4cff-bafe-fef256e6dd78

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.974.918 / DF
Número Registro: 2025/0236695-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07616684220228070016 7616684220228070016
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEIDEZU ROCHA DE SOUSA
ADVOGADA
: CRISTINA MARIA PINTO DOS REIS CRUZ - DF064344
AGRAVADO
: CLINICA MEDICA INTEGRAL EXCELLENCE LTDA
ADVOGADO : JÚLIO VINÍCIUS SILVA LEÃO - DF040756
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LEIDEZU ROCHA DE SOUSA
ADVOGADA
: CRISTINA MARIA PINTO DOS REIS CRUZ - DF064344
AGRAVADO
: CLINICA MEDICA INTEGRAL EXCELLENCE LTDA
ADVOGADO : JÚLIO VINÍCIUS SILVA LEÃO - DF040756
TERMO
Documento eletrônico VDA52002617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:48:58
Código de Controle do Documento: 45642dad-d4d4-4234-ba1e-cb5cf321c2df

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:48:58
Código de Controle do Documento: 45642dad-d4d4-4234-ba1e-cb5cf321c2df